Tribunal: TJDFT
Processo: 0715854-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715854-89.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: LUIZ DEMONTIEZ CHAVES MARQUES RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DESPACHO Nos termos do artigo 1021, §2o do CPC e do artigo 265, §2o, do RITJDFT, intime-se a agravada para se manifestar sobre o agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília -, 19 de junho de 2021 08:40:45. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora